Tribunal: TJBA
Processo: 8050132-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050132-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA COMPROVADA.
LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO DESPROVIDA

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito não reconhecido e de indenização por danos morais.

A parte autora/apelante alegou inexistência da dívida e ilegalidade na inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A sentença entendeu haver comprovação suficiente da contratação e da dívida, reconhecendo a legalidade do apontamento e afastando o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
saber se houve comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, a justificar a cobrança e a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; e

(ii)
saber se a inscrição legítima é suficiente para afastar a pretensão de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte ré se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, apresentando documentos comprobatórios da contratação, da inadimplência e das parcelas vencidas, inclusive por meio de telas sistêmicas não impugnadas adequadamente.

A jurisprudência consolidada reconhece a validade das telas sistêmicas como meio de prova, desde que corroboradas por outros documentos, como verificado no caso concreto.

Não se configurou ato ilícito por parte da instituição financeira, pois a inscrição em órgão de proteção ao crédito decorreu de inadimplemento contratual comprovado, afastando a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1. É válida a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes quando há comprovação da dívida mediante documentos e telas sistêmicas não impugnadas."

"2. A ausência de ilegalidade ou abuso na cobrança afasta o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivo relevante citado
:

CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1.374.741/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11.03.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N
O

8050132-04.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Apelante,
MARINALVA LOPES DA SILVA
,
e, como Apelada,

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em

NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01